Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. NÃO ATENDIMENTO. REESTABELECIMENTO DA LINHA. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – É exigível do Autor a comprovação, por apresentação de faturas, extratos ou recibos, da recarga de créditos em sua linha telefônica pré-paga, por se tratar de exigência prevista na norma que regulamenta o serviço e representar fato constitutivo de seu direito de manutenção da linha.
2 – Deve ser comprovada pela operadora de telefonia a realização da notificação prévia descrita no art. 91 e a obediência aos prazos previstos nos artigos 90, 93 e 97, todos da Resolução 632/2014 da Anatel, visto que, além da impossibilidade de comprovação pelo Autor de que não fora notificado, por constituir prova de fato negativo, tais regras visam à proteção do consumidor, estabelecendo limites para que não tenha sua linha telefônica cancelada arbitrariamente.
3 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o mero cancelamento de linha telefônica móvel.
Apelação Cível parcialmente provida.